Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734616-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANO SABINO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de pedido escrito à mão e assinado pelo réu FABIANO SABINO PEREIRA, no qual busca o reconhecimento de remição por dias trabalhados. Evidentemente o pedido é apresentado na via inadequada, pois deve ser dirigido à Vara de Execuções Penais, devendo a Defensoria Pública do Distrito Federal patrocinar os interesses do paciente/impetrante, com a adoção da medida judicial cabível. Assim, remeta-se os autos à Vara de Execução Penal, com as homenagens de estilo. Brasília-DF, 20 de agosto de 2025 14:53:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator